Tribunal: TCU
Processo: 039.292/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 6102021 e códigoUasg 926561 (Objeto: A Notificante/Contratada adimpliu com a integralidade das obrigações contratuais que assumiu no bojo da avença em pauta. Todavia, infelizmente e surpreendentemente, a EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH deixou de honrar para com a integralidade das suas obrigações contratuais, haja vista não ter arcado com o pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais/Faturas no 11, 145, 148, 244, 395, 416, 443, 444, 464, 465,466, 497, 514, 515, 516, 517, 538, 539, 540, 541, que consubstanciam o montante de R$ 194.263,76 (Cento e noventa e quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), conforme relação abaixo:Data máxima vênia, tal fato não pode persistir, quanto mais ser admitido, tendo em vista o encaminhamento, por parte desta empresa, da documentação necessária aos pagamentos, da realização de diversas cobranças via e-mail, telefone, WhatsApp, solicitação via portal e-sic, até apresente data, este Ente Público não se dignou a efetuar os pagamentos devidos, fazendo com queainda estejam pendentes. Não observando o disposto nas Cláusulas contratuais.Ex positis, a Notificante/Contratada requer o recebimento e conhecimento dapresente para que a EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH se digne a honrar com o dever de pagamento das Notas Fiscais/Faturas no 11, 145, 148, 244, 395, 416, 443, 444, 464, 465, 466, 497, 514, 515, 516, 517, 538, 539, 540, 541, no montante de R$ 194.263,76 (Cento e noventa e quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da presente, sob pena de adoção de todas as medidas de controle externo e judicial pertinentes.Nestes termos, aguarda deferimento.)

Inteiro teor:
Acórdão 4742/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 169, VI, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante e à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh, nos termos propostos pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 039.292/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Marcio Nardes Mendes, representando Microtecnica Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.